Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706422-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA EMILIA MADALAO, REGINA CELIA RODRIGUES BONFIM, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, JOSE SEBASTIAO LOPES PEREIRA, FLORGENILDO SILVA MORAES, GILMAR PEREIRA LIMA, NELI DURAES DO PRADO BERNARDINO, NEI DE SOUZA ALVES, ROBERTO ANTONIO RODRIGUES INACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705253-67.2021.8.07.0018 – id 111543434) que reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 12.368,82 e condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% desse valor. Alegam que o caso é de sucumbência mínima (CPC 86, § único), por ser ínfimo o excesso reconhecido se comparado com o montante inicial do cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há cogitar de arbitramento da verba advocatícia em favor do DF. Pedem a antecipação da tutela recursal ou a concessão do efeito suspensivo, para obstar a execução da verba fixada. 2. Não se constata o fumus boni juris. É devida a verba advocatícia ao devedor no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação, cujo cálculo deve ocorrer com base no excesso reconhecido (REsp 1.134.186). Ao contrário do afirmado, não se trata de sucumbência mínima, seja considerando, em si mesmo, o valor do excesso reconhecido (R$ 12.368,82), seja considerando que corresponde a, aproximadamente, 33% do valor pleiteado pelos exequentes (R$ 37.576,36). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 04/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator